Tribunal: TJMT
Processo: 1019053-38.2023.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019053-38.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEAL INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 02.604.799/0001-50 (APELADO), PAULO JOSE LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 829.284.871-15 (ADVOGADO), JOSILAINE DIAS GOMES - CPF: 034.303.231-77 (ADVOGADO), JULIER SEBASTIAO DA SILVA - CPF: 502.627.771-34 (ADVOGADO), MANOEL CASADO JUNIOR - CPF: 654.926.841-91 (ADVOGADO), ANA BEATRIZ MULLER - CPF: 084.741.578-38 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à suposta relação contratual entre a empresa Tam Linhas Aéreas S/A e a empresa Leal Investimentos Ltda, determinando a retirada do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é cabível a anulação da sentença para reabertura da instrução e realização de prova pericial; e

(ii) saber se a negativação realizada pela ré possui respaldo jurídico suficiente, de modo a justificar a validade do débito e afastar a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O pedido de reabertura da instrução foi corretamente indeferido, uma vez que a própria parte apelante havia se manifestado nos autos pelo julgamento antecipado, deixando de requerer a produção de novas provas, o que acarreta a preclusão do direito.

4. A ausência de documentos aptos a demonstrar a celebração de contrato com a autora e a efetiva prestação de serviços revela a ilegitimidade da negativação. A inscrição em cadastro de inadimplentes exige certeza quanto à origem e existência da dívida, ônus do qual a ré não se desincumbiu, conforme art. 373, II, do CPC.
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inscrição indevida configura dano moral
in re ipsa
, não sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto. O valor da indenização arbitrado na sentença mostra-se proporcional à ofensa suportada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido, honorários majorados.

Tese de julgamento:

“1. É incabível a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória quando a parte, intimada oportunamente, manifesta-se pelo julgamento antecipado. 2. A ausência de prova da contratação e da prestação dos serviços torna ilegítima a inscrição em cadastro de inadimplentes. 3. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Tam Linhas Aéreas S/A.
em face da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/ Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por
Leal Investimentos Ltda
e
Ana Beatriz Muller.

Na sentença recorrida (ID. 235283651), o magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos contidos na exordial declarando nula a dívida com consequente baixa nos cadastros de inadimplentes e condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Em seu recurso de ID. 235283656, a companhia aérea alega que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso foi equivocada, devendo ser aplicado o Código Civil.

Sustenta que havia firmado contrato de vendas de passagens e serviços com a Apelada e que a negativação se deu após 02 (duas) faturas não quitadas.

Defende que a parte Apelada não trouxe aos autos qualquer prova que comprove sua alegação de que houve negativa de empréstimo.

Argumenta que não houve conduta ilícita passível de ensejar a condenação por danos morais e que o valor fixado ultrapassa os limites da razoabilidade.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença retornando à origem para ser realizada perícia contábil. Subsidiariamente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 235283661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito, extrai-se da petição inicial que a Autora, ora Apelada
Leal Investimentos LTDA
, representada por sua sócia administradora
Ana Beatriz Muller
, atuou no ramo de turismo até inicio do mês de abril do ano de 2041 e em 21/04/2014 mudou segmento, passando a atuar no ramo de restaurantes e similares (ID. 235282668).

Em meados de janeiro de 2023, a empresa ao solicitar um empréstimo junto ao Banco do Brasil, recebeu uma negativa sob a justificativa de que seu nome estava inscrito no cadastro de inadimplentes referentes a um débito da empresa Tam Linhas Aereas S/A no montante total de R$ 9.685,59 (nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) referentes aos contratos nº 0000006265002 e nº 0000006261272.

Dessa forma, agindo em consonância com a orientação dos representantes da empresa SERASA em Cuiabá/MT, registrou um Boletim de Ocorrência relativo a negativação ocorrida (ID. 235282670) e posteriormente ajuizou a demanda de origem.

O magistrado
a quo
ao proferir a sentença recorrida consignou que a relação entre as partes deve ser analisada pela ótica do Código de Defesa do Consumidor sobre a analogia de que consumidor se caracteriza como todas as vítimas de evento danoso, bem como todas as pessoas expostas às práticas nele previstas conforme os artigos 17 e 29 do CDC respectivamente.

Inverteu o ônus da prova e por fim declarou nula a dívida condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Tam Linhas Aereas S/A interpôs o presente recurso buscando a anulação da sentença para que seja determinado o retorno dos autos à origem para ser realizada perícia contábil. Subsidiariamente pleiteia a reforma da sentença para que seja julgada improcedente.

No que tange a possibilidade de anulação da sentença retornando os autos à instancia originaria para que seja realizada perícia, entendo que não assiste razão o Apelante.

Isso porque, conforme o despacho colacionado ao ID. 235282696, o magistrado singular intimou as partes para que se manifestassem acerca das provas que pretendiam produzir.

Ato seguinte, o Apelante se manifestou nos autos informando que não possui outras provas a serem produzidas e pleiteou o julgamento antecipado da lide (ID. 235282699).

Desse modo, tendo o próprio Apelante deixado de se manifestar, em momento oportuno, acerca das provas que pretendia produzir, encontra-se precluso seu direito, não havendo que se falar em reabertura da fase de instrução dos autos.

Nesse sentido, o artigo 507 do Código de Processo Civil leciona:

Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

No tocante a suposta legitimidade da negativação da empresa Apelada, Apelante, limitou-se a alegar a existência de inadimplemento de duas faturas, sem, contudo, apresentar documentos hábeis a demonstrar a celebração válida de contrato com a empresa autora, tampouco a efetiva prestação de serviços.

Com efeito, cabia à Apelante, na condição de fornecedora e responsável pela negativação, comprovar a regularidade do débito, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

No mesmo sentido trago o julgado por esta e. Câmara em caso análogo:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL.
DANO MORAL PRESUMIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O apelante não apresenta instrumento contratual ou meio idôneo que comprove a celebração do contrato com a autora, limitando-se à juntada de faturas de cartão de crédito, o que não configura prova da relação jurídica.

Conforme o art. 373, II, do CPC, compete ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus não cumprido no caso em apreço.

(...). (N.U 1001372-17.2024.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2025, Publicado no DJE 10/06/2025)
(destaquei).

No tocante à condenação por danos morais, também não merece reparo a sentença. Isso porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros restritivos, por si só, configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de demonstração do prejuízo concreto.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. JULGADO FUNDAMENTADO. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DA CAUSA. INVIABILIDADE. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decidiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que nos casos de inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes acarreta o dano moral é in re ipsa, ou seja, presumido, o que dispensa sua comprovação. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial, mas negar-lhe provimento.”
(AREsp n. 2.858.311/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)

Ademais, o valor fixado, no montante de R$ 5.000,00, mostra-se compatível com os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, observando-se os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios, fixando-os em 4.000,00 (quatro mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025